Tribunal: STF
Processo: RE 1302508
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 72):
    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). DESCONTOS INCONDICIONAIS. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. É de ser denegado, por ausência de direito líquido e certo, mandado de segurança impetrado para não ser incluído na base de cálculo do imposto sobre produtos industrializado (IPI) o valor de descontos incondicionais quando não trazido, com a petição inicial, os instrumentos contratuais pelos quais foram concedidos os alegados descontos, de acordo com a política de descontos da sociedade empresária vendedora, sendo insuficiente a mera apresentação de notas fiscais para comprovação da natureza dos descontos.”
    Quanto aos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para fim de esclarecimentos, sem efeitos infringentes (eDOC 11, p. 67).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 146, III, a, 153, IV e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recurais, alega possuir direito à inexigibilidade do IPI sobre os descontos incondicionais praticados nas vendas de veículos com destaque em nota fiscal. Nesse sentido, assevera que “a interposição se dá com o objetivo de ver afastado o equivocado entendimento exarado pelo Tribunal a quo de que os descontos concedidos anteriormente à saída das mercadorias e opostos em Notas Fiscais, não podem ser excluídos da base de cálculo do IPI.” (eDOC 13, p. 12) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, entende que “Viola o artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da Carta Federal norma ordinária segundo a qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, os valores relativos a descontos incondicionais concedidos quando das operações de saída de produtos, prevalecendo o disposto na alínea ‘a’ do inciso II do artigo 47 do Código Tributário Nacional” (RE 567.935, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 03.11.2014). 
    No entanto, o Colegiado de origem não afastou o direito da parte recorrente de excluir da base de cálculo do IPI o valor de descontos incondicionais, mas apenas consignou a inadequação da via do mandado de segurança ante a ausência de prova idônea da incondicionalidade dos descontos concedidos. Nesse sentido, confira-se (eDOC 11, p. 24-25):
    “Conforme visto, o acórdão denegou a segurança por ter entendido inexistir o direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante, já que não há prova pré-constituída da incondicionalidade dos descontos concedidos. A decisão não afirma que o impetrante não tenha direito à exclusão desses valores da base de cálculo do IPI, afirma apenas que a via do mandado de segurança é inadequada porque é preciso fazer prova da incondicionalidade dos descontos e, se não há contratos de compra e venda, o fato deve ser demonstrado por outros meios que não o documental. 
    Ora, não é minimamente factível que a questão atinente aos descontos - mesmo os incondicionais - não seja regulamentada, ainda que de maneira consuetudinária. Se o contribuinte pretende excluir, da base de cálculo do imposto, o valor correspondente ao desconto, e exigindo a lei prova de que ele seja concedido incondicionalmente, o mínimo que se exige para o bom julgamento da demanda é que se faça prova da política de descontos adotada pela empresa. 
    Não basta que o sujeito junte as notas fiscais - em que de fato há destaque do desconto - e não demonstre em que bases tais descontos são concedidos, a mando de quem ou de que forma se operacionalizam. Ainda que não existam contratos de compra e venda, é virtualmente impossível que ninguém dentro da companhia saiba precisar quando, onde e como tais benefícios são concedidos, e é justamente essa a informação faltante e que não pode ser suprida mediante prova pré-constituída. Deveria a companhia arrolar o administrador responsável por este setor para vir, perante o juízo, afirmar, sob as penas da lei, que o benefício é concedido de maneira incondicional. 
    O fato de haver destaque dos descontos nas notas fiscais - assim como o fato de serem uniformes - não é garantia de que eles sejam incondicionais, tampouco é adequada a instrução do feito sem qualquer demonstração, repita-se, da política adotada para a sua concessão. É sabido que a forma não é da essência da compra e venda de bens móveis, mas tem inestimável valia do ponto de vista probatório, sendo adotada não como instrumento materializador do negócio jurídico, mas sim para garantir a certeza das condições pactuadas. 
    Assim, se a nota fiscal, de fato, representa o contrato de compra e venda mercantil, então se trata de contrato que somente contempla um desconto, mas não regulamenta a sua concessão, sendo de nenhuma utilidade quando se mostrar necessária a comprovação das circunstâncias que o justificam, se é que há alguma. É como um contrato incompleto: se surgir querela relativa à questão nele não prevista, de nada servirá para dirimi-la. Em termos práticos, o que se extrai da nota fiscal é que houve desconto, mas não se extrai se ele foi dado de forma condicionada ou não, porque isso somente pode ser regulamentado através de palavras, escritas ou faladas, e não por meio de números. ”
    Logo, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. VEÍCULOS. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. MERCADORIA IMPORTADA DE PAÍS SIGNATÁRIO DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO - GATT. ISONOMIA NA TRIBUTAÇÃO. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1095797 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.06.20)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Importação de veículo por pessoa física. Uso próprio. Ausência de comprovação da destinação. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Mandado de segurança. Análise da comprovação da liquidez e da certeza do direito. Ausência de repercussão geral. 1. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito líquido e certo, tendo em vista a falta de demonstração, por parte da ora agravante, de que o veículo se destinava ao uso próprio. 2. Para ultrapassar o posicionamento do Tribunal a quo e acolher a pretensão da recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Ausência de repercussão geral de questões envolvendo cabimento de mandado de segurança em face da ausência de documentos suficientes para comprovar a ocorrência de lesão ou ameaça de direito líquido e certo (AI nº 800.074/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/12/10). 4. Agravo regimental não provido.” (RE 724691 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10.04.14)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente